Tribunal: TJDFT
Processo: 0705308-27.2021.8.07.0015
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DÉBITOS LOCATÍCIOS CONTRA EX-SÓCIOS. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO TRIENAL. INEXISTÊNCIA DE INTERRUPÇÃO OU ASSUNÇÃO DE OBRIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PASSIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos da ação de cobrança de débitos locatícios ajuizada em face de ex-sócios, que reconheceu a prescrição trienal da pretensão autoral, extinguindo o feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, II, c/c art. 924, V, do CPC. O autor buscava a responsabilização pessoal dos ex-sócios pelos aluguéis vencidos entre agosto e dezembro de 2015, com fundamento em novação, responsabilidade de sócio retirante e atos processuais anteriores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a pretensão do autor à cobrança de débitos locatícios encontra-se prescrita, à luz do art. 206, §3o, I, do CC; e (ii) estabelecer se há responsabilidade pessoal dos ex-sócios pelos débitos assumidos pela pessoa jurídica, à luz dos arts. 360, 884 e 1.003, parágrafo único, do CC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição trienal aplicável aos débitos locatícios (CC, art. 206, §3o, I) não foi interrompida em relação aos apelados, pois estes não figuraram no contrato de locação, no termo de distrato nem nas ações executórias anteriores, nos termos do art. 240, §1o, do CPC.
4. A novação objetiva operada pelo distrato firmado entre o locador e a empresa devedora não alcança os apelados, pois o polo subjetivo da obrigação não foi alterado, tampouco houve participação dos ex-sócios no instrumento.
5. O acordo societário de 04/02/2016 não configura novação válida perante o credor, uma vez que não houve sua anuência nem assunção de obrigação direta pelos apelados.
6. A ausência de indícios de fraude, confusão patrimonial ou abuso da personalidade jurídica afasta a aplicação do art. 50 do CC e inviabiliza a desconsideração da personalidade da sociedade empresária para atingir os ex-sócios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A citação válida em ações anteriores interrompe a prescrição apenas em relação à parte demandada, não se estendendo a terceiros não integrados à relação jurídica processual, salvo em hipóteses de solidariedade ou desconsideração da personalidade jurídica. 2. A novação exige a participação do credor e não se presume a partir de ajustes societários internos entre sócios. 3. A responsabilização do sócio retirante pressupõe a existência de obrigação constituída validamente no período em que integrava a sociedade e sua vinculação formal à dívida, o que deve ser comprovado nos autos. 4. A pretensão de cobrança de débitos locatícios prescreve em três anos, não havendo causa interruptiva quando os atos anteriores não envolveram formalmente os devedores pretendidos na nova ação.
Dispositivos relevantes citados: C, arts. 50, 206, §3o, I; 240, §1o, 360, I e II; 422; 884; 1.003, parágrafo único. CPC, arts. 80, 81, 85, §11; 487, II; 924, V; 1.026, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.784.032/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 02.04.2019, DJe 04.04.2019.